Tribunal: STF
Processo: RHC 80079
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação
de
falta de estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime
semi-aberto. Inexistência de discussão sobre esse tema, na decisão
recorrida. Não conhecimento do pedido, nessa parte. 3. Revisão
criminal. Ausência de efeito suspensivo. 4. Condenação definitiva.
Não há falar, aí, em ofensa ao princípio da presunção de inocência.
5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa
parte, desprovido.